Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processo civil. Monitória. Recebimento mercadoria. Provas complementares. Juros de mora. Termo inicial.
1.. Na ação monitória, a prova de entrega de mercadoria pode ser feita com documentos complementares mesmo sem a assinatura do réu.
2.. Reconhecida a obrigação e acolhido o pedido monitório, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da nota fiscal.
3.. Recurso da ré desprovido. Recurso da Autora provido.